Tribunal: TJDFT
Processo: 0721477-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO DEMONSTRADA. MERA COBRANÇA INDEVIDA (“SERASA LIMPA NOME”). LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REITERADAS NÃO COMPROVADAS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso (ID29187176) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição da dívida vencida em 20/07/2005, no valor original de R$654,41, no do contrato 102036623720, determinar que cesse as ligações realizadas ao autor e seus parentes e, por fim, condená-la a pagar R$2.000,00 ao demandante, a título de reparação por dano moral.

2. Nas razões recursais, alega não ter incluído ou mantido o nome do autor/recorrido nos órgãos de proteção ao crédito após a prescrição da dívida, o que não impede, contudo, a realização de cobranças. Esclarece que o portal “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma digital, cuja finalidade é aproximar credores e consumidores que tenham interesse na negociação de débitos. Afirma que não houve redução de score do autor/recorrido, o qual se encontra próximo da pontuação máxima. Sustenta ausência de prova do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de dano moral.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Inicialmente, cumpre consignar que o sistema “Serasa Limpa Nome” se trata de serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, registradas ou não junto ao cadastro de inadimplentes da Serasa Experian.

5. No caso, o documento correspondente à consulta ao serviço “Serasa Limpa Nome” (ID29187113) se refere tão somente à oferta de acordo elaborada pela empresa ré/recorrente ao consumidor para quitação do débito, não permitindo concluir que a negativação do nome do autor/recorrido se perdurou após a prescrição.

6. Para verificar se houve inclusão ou manutenção de nome nos cadastros de inadimplentes faz-se necessária a apresentação de documento hábil, emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, discriminando a existência de apontamento ou que nada consta no nome do consumidor, tal como fez a empresa ré/recorrente na hipótese (ID29187148 e ID29187149).

7. Nesse sentido: Acórdão 1283984, 07170648620198070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).

9. Por fim, do conjunto probatório inserido aos autos, não restou comprovada a ocorrência de reiteradas ligações telefônicas efetuadas pela ré/recorrente para realizar cobranças, tal como narrado na inicial (art. 373, I, CPC).

10. Desse modo, na espécie, não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer direito da personalidade do autor/recorrido suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais.

11. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.

12. Recurso conhecido e provido.

13. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.